Tribunal: TJDFT
Processo: 0021830-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0021830-91.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ENOS BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA, DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto contra decisão interlocutória. Em suas razões, o embargante aponta a inexistência de julgamento parcial sobre o cumprimento de sentença protocolizado por este tratar de cumprimentos com partes distintas, razão pela qual seria cabível o recurso de apelação e não agravo de instrumento (Id. 41628898), tendo em vista que a decisão apelada pôs fim a questão jurídico-processual de seu interesse. É o relatório. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão da obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção de erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigido pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se a rediscutir tema devidamente fundamentados na decisão embargada. No caso dos autos, esta relatoria, à luz dos preceitos normativos, jurisprudenciais e doutrinários atinentes ao tema, concluiu pelo não recebimento do apelo por entender que não houver termo à fase de cumprimento de sentença. Conforme determina o artigo 203 do Código de Processo Civil, somente a sentença com fundamento nos arts. 485 e 487 do mesmo códex põe fim à fase cognitiva do processo de conhecimento ou à fase executiva. O embargante alega, em síntese, que seu cumprimento é independente do outro cumprimento de sentença existente nos autos, razão pela qual entende que o apelo deve ser conhecido. Ocorre que nos referidos autos foi prolatado julgamento antecipado parcial do mérito, por intermédio de decisão interlocutória, a qual somente pode ser impugnada através de agravo de instrumento. Na mesma linha de raciocínio é o entendimento de Daniel Amorim Assumpção Neves, quando afirma que [é] possível que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de uma questão incidental ou o mérito do processo (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. 8a ed. P. 347). Nesta toada, a despeito da argumentação lançada pelo embargante, verifica-se que a existência de outro cumprimento de sentença nos autos em epígrafe já demonstra que não foi posto termo ao processo executivo como um todo, impossibilitando-o de ser encaminhado à segunda instância sem que cause tumulto processual e eventual prejuízo à outra parte. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Publique-se. BRASÍLIA, de janeiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora